Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DE CADA GENITOR DA CRIANÇA. EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Na ação revisional de alimentos, deve ser analisado se existem elementos que indicam a verossimilhança das alegações consistentes na demonstração de fatos supervenientes ao estabelecimento dos alimentos que tenham ocasionado melhora na situação financeira do alimentante (inteligência do art. 1.699 do CC/02).
3. Em observância ao princípio da proporcionalidade, a desproporção entre a capacidade contributiva dos genitores deve ser levada em consideração na divisão do encargo alimentício, na esteira do que prevê o artigo 1.703 do Código Civil.
4. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida, o indeferimento dessa é medida que se impõe.
5. Ao analisar o pedido liminar, a cognição é realizada de forma superficial pelo magistrado, não cabendo análise aprofundada das provas e do mérito da demanda, o que será feito por ocasião do julgamento da apelação e do recurso adesivo interposto pelas partes.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.